Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707060-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, NELSON CESAR DA CUNHA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se restou verificado que ocorreu uma das hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, a ausência de decisão saneadora, disposta no art. 357 do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3. À luz do que dispõe o art. 54 da Lei n. 8.666/93, o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular configura-se contrato administrativo, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 4. A rescisão do contrato administrativo tem que ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios tratados no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual. 5. Se não há previsão no edital de licitação nem na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular, não prospera o pleito da parte apelante de extinção do pacto firmado com a Administração sob a justificativa de dificuldades financeiras. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357, inciso I, do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão saneadora do processo; c) artigos 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, bem como 421, 422, 423 e 474, todos do Código Civil, sustentando o direito de se postular a rescisão do contrato de compra e venda contra a recorrida, ainda que se trate de contrato administrativo. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 357 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.054.705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/8/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à aventada divergência jurisprudencial e a suposta violação dos artigos 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, bem como 421, 422, 423 e 474, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, em julgamento de casos análogos, assim se posicionou a Corte Superior: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERRACAP. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, por meio da análise das cláusulas contratuais e do acervo probatório constantes dos autos, decidiu pelo não cabimento do pedido de rescisão unilateral do contrato. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, em ordem a julgar procedentes os pedidos veiculados pela agravante, resta obstada pelo teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.865.045/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 2/9/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela ora agravada com o fim de obter a rescisão de contrato firmado com a Terracap, ora agravante, referente à aquisição de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "em que pese as alegações da empresa ré, ainda que se constate que o contrato foi negociado mediante licitação pública, não cabendo a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, observa-se, que, no presente caso, especifico, a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê sim a hipótese de rescisão. (...). Ora, existindo a previsão de distrato por inadimplemento e a autora não estando em condição de pagar o pactuado deverá a rescisão ser realizada nos termos previstos no contrato" (fl. 307, e-STJ). 3. Modificar o entendimento firmado pela Corte de origem demanda exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar o exame das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em Recurso Especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.990.027/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009